Tribunal: STF
Processo: RE 1292844
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PPP. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE INSALUBRE. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º, 5º, caput, XXX, LIV e LV, 102, caput, I, 195, § 5º, e 201, caput, § 1º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Inicialmente, com relação à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12.02.2015).
    Ademais, ressalto que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS INVIABILIDADE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à especialidade do tempo laborado em exposição à eletricidade, com base em laudo técnico juntado ao processo. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 1º, inciso IV, 2º, 5º, cabeça e incisos LIV e LV, 37, cabeça, 93, inciso IX, 195, §5º, e 201, cabeça e §1º, da Constituição Federal. Alega o descompasso entre o reconhecimento do pedido e a legislação de regência. Aduz a deficiência de fundamentação da decisão que afastou a incidência da norma. Diz inexistir fonte de custeio. Tece considerações sobre a evolução legislativa relativa à contagem de tempo especial. Discorre sobre o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, e na reclamação nº 16.745. 2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. No mais, o Tribunal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 664.335/SC, da relatoria do ministro Luiz Fux, à luz dos artigos 195, § 5º, e 201, cabeça e § 1º, da Constituição Federal, assentou que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à saúde, de modo que, somente quando o equipamento de proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. Consignou ainda que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do equipamento de proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Tendo o Colegiado de origem mantido a sentença, na qual assentada a ausência de demonstração de que os equipamentos de proteção eliminavam a ação dos agentes nocivos, a discussão proposta no extraordinário pressupõe o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Acresce que o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Este recurso somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, ocupando espaço que deveria ser utilizado na apreciação de processo da competência do Tribunal. 3. Conheço do agravo e o desprovejo. 4. Publiquem” (ARE 890.473, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 13.06.2016).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Verifico, por seu turno, que a matéria sobre atualização monetária de acordo com a Lei nº 11.960/2009 restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 870.947-RG.
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015. 
    Ante o exposto, quanto ao mérito, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Quanto ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, devolvam-se os autos à Corte de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora